Tribunal: TJBA
Processo: 8092411-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092411-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: N. S. B. e outros

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO COLETIVO DE ADESÃO. EVIDENCIADA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, APLICANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS SÚMULAS JURISPRUDENCIAIS QUE DISCORREM ACERCA DESTA MATÉRIA.

Em princípio, nenhuma irregularidade existe na cláusula que estabelece o reajuste, uma vez que tem por objetivo manter o equilíbrio contratual, diante da proporção entre os sacrifícios e as vantagens das partes no negócio. Não se vislumbra óbice a esse critério no ordenamento

Entretanto, é a forma de aplicação da cláusula de aumento que pode se mostrar abusiva, uma vez que, quase sempre, a carga de onerosidade é direcionada ao aderente.

In casu
, caberia à operadora comprovar a necessidade dos aumentos anuais nos percentuais cobrados, no entanto, deste ônus não se desincumbiu, já que não apresentou qualquer cálculo atuarial nesse sentido.

A cláusula no contrato dando conta da forma pela qual será calculado o reajuste por VCMH e os extratos pormenorizados anexados nos Ids nºs 61413854, 61413855, 61413856, 61413857, 61413858, 61413859 e 61413859 são ininteligíveis aos olhos leigos e de inacessível compreensão pelo beneficiário do plano.

A cláusula que prevê o reajuste é válida, mas os percentuais aplicados não são justificados.

Os documentos acostados pela parte autora nos Ids de nºs. 61413818 e 61413161dos autos provam que em 2020, a parte apelada pagava R$809,11 (oitocentos e nove reais e onze centavos) e em 2023 passou a pagar R$1.803,98 (um mil, oitocentos e três reais e noventa e oito centavos), e portanto, houve um aumento de mais de 120% (cento e vinte por cento) em 03 (três) devendo ser afastada a aplicação dos percentuais, substituindo-os, por índices autorizados pela ANS relativamente aos anos de 2021, 2022 e 2023, isto porque, repita-se, não houve demonstração clara de como se chegou aos percentuais eleitos entre 2022 e 2023..

O percentual fixado em 10% do valor da condenação é o percentual mínimo fixado no § 2º do art. 85, do CPC, não havendo que se falar, portanto, em redução.

RECURSO IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092411-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros e como apelada N. S. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01